Tribunal: TJSP
Processo: 0002386-81.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Penas pecuniárias reduzidas para guardarem proporcionalidade com as privativas de liberdade – Sentença reformada nesse ponto – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084, da Comarca de
Campinas, em que são apelantes FÁBIO OLIVEIRA DE NOVAES e JULIO
CESAR CAVALCANTE LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, a fim de reduzir as penas
pecuniárias dos réus para 15 (quinze) dias-multa menores, mantida, no
mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 2/12
Voto:
25258 CFF/V
Apelação:
0002386-81.2019.8.26.0084
Comarca:
Campinas
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
numeração única
Apelantes:
Fábio Oliveira de Novaes
Júlio César Cavalcante Lopes
Apelado:
Ministério Público
Furto duplamente qualificado
Apelação

Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime

Absolvição

Impossibilidade
Penas pecuniárias reduzidas
para
guardarem
proporcionalidade
com
as
privativas de liberdade Sentença reformada nesse
ponto Recursos parcialmente providos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Fábio Oliveira Novais e Júlio César
Cavalcante Lopes foram condenados, por incursos no artigo 155, § 4o,
incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo
legal, substituídas as privativas de liberdade por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo prazo da pena imposta, e prestação pecuniária no valor de
10 (dez) dias-multa, na proporção de um terço do salário mínimo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 3/12
344/349).
Apelam
os
réus,
pugnando
pela
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória (fls. 364 e 374/381).
Os recursos foram contrariados (fls.
371/372 e 391/392), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos
defensivos (fls. 399/407).
É o relatório.
A acusação é a de que os apelantes,
agindo em concurso e com unidade de desígnios juntamente com o corréu
Ederson Pereira dos Santos (não julgado), subtraíram, em proveito
comum, com abuso de confiança, uma carga constituída por
equipamentos eletrônicos pertencentes à Sony Brasil Ltda., avaliada em
U$ 22.373, tendo como responsável por seu transporte a empresa
Transportadora Estrada.
De acordo com a peça inicial, em 24 de
junho de 2012, no setor de Trânsito Aduaneiro, a carga proveniente da
empresa aérea ABSA deu entrada, sendo registrada como Trânsito
Imediato. A identificação da carga era MAWB 549 2150 0242, HAWB
42111090 consignada à Sony Brasil Ltda. O responsável pelo transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 4/12
da carga era a empresa Transportadora Estrada.
Ocorre que, em 25 de junho de 2012, a
carga, na qual havia equipamentos eletrônicos avaliados em U$ 22.373,
fora subtraída ilegalmente devido à manipulação indevida dos acusados,
dentro daquele setor, fazendo com que tivesse destinação desconhecida e
diversa da esperada.
De acordo com as imagens das câmeras
de segurança, o réu Ederson, à época, empregado da Transportadora
RWA, que não tinha relação contratual alguma com a carga, removeu
filme stretch que tem como escopo proteger as cargas e contém etiquetas
identificadoras da Infraero e da empresa aérea responsável. Assim,
Ederson liberou espaço entre a referida carga e outras que se
encontravam a sua volta, deixando-a em um lugar vazio.
Por sua vez, Fábio, à época, também,
funcionário da Transportadora RWA, em continuidade à ação delitiva,
movimentou a carga para o box de outra empresa, localizada em direção
oposta à original. Com isso, Júlio César, após a carga ter sido deixada por
seu companheiro, operando o carrinho hidráulico, fez a retirada do
volume e conduziu-o até o ponto intermediário entre as estações de
entrega e de confirmação de entrega, e, na tentativa de ocultar suas
intenções, posicionou a carga ao lado da caixa de grandes dimensões. Ato
contínuo, solicitou a um dos operadores de empilhadeira que ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 5/12
trabalhavam, identificado como João Bernardes, a remoção da carga para
que fosse carregada no caminhão, passando a carga apenas pela estação
de confirmação de entrega, onde Heitor Orlandini, PSA na data dos
acontecimentos, efetuou a leitura da etiqueta para liberação.
Destaque-se que a etiqueta utilizada
para a liberação da carga não era a original, mas outra com denominação
MAWB 04590414494, HAWB 32205605, consignada à Ford Motor
Company, a qual a entrada teria se dado em 23.06.2012, demonstrando
sua reutilização no sistema.
Desse modo, o operador de empilhadeira
realizou aquilo que lhe foi solicitado e fez o transporte da carga até o
caminhão, onde Ederson e Fábio aguardavam a carga na porta do veículo.
O automotor, carregado apenas com a res furtiva, saiu sem ser realizada
nenhuma inspeção pelo vigilante Antonio Alves Filho, que trabalhava
naquele posto na hora da ação criminosa.
A materialidade é inquestionável e a
autoria, ao contrário do sustentado recursalmente, recai, com segurança,
sobre os recorrentes.
Na fase inquisitiva, os réus negaram a
prática do furto. Fábio alegou, inicialmente, que Júlio César era seu
cunhado e, a respeito dos fatos, esclareceu que inexistia regra ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 6/12
treinamento acerca do posicionamento de cargas, de modo que as
retiravam até ser localizada a carga pretendida, sem haver a recolocação
no lugar daquelas cargas manobradas para se acessar a almejada. Disse
que tentava deixar as cargas visíveis, a fim de não dificultar sua
localização. Não soube explicar por que Júlio César colocou uma carga de
grandes dimensões na frente daquela subtraída. Disse que não acreditava
que Júlio César teria participado da subtração da carga, tampouco sabia
do envolvimento de qualquer colega no crime. Contou que foi demitido da
empresa, por razões salariais, alegando que Júlio César também deixou a
transportadora (fls. 134/135).
Por sua vez, Júlio César narrou que, à
época dos fatos, trabalhava na TransNassif, exercendo a função de
conferente dentro do armazém TECA (trânsito), no Aeroporto de
Viracopos, saindo da empresa no final de 2012. Era responsável por
movimentar cargas, operando um carrinho hidráulico, no interior do
armazém. Deslocava as cargas para próximo das estações de conferência
para posterior liberação dos volumes e retirada pelos despachantes das
transportadoras. Quando a carga pertencia a sua empresa, poderia retirá-
la, passando pela estação de confirmação, mas precisava deixar a carga ali
ou passar para outro funcionário que a levaria até o caminhão, ou dar
uma volta pelo “porte” e aí sim pegar a carga e ainda, no carrinho
hidráulico, levá-la até o caminhão. Esclareceu que, de acordo com a foto
20, movimentou a carga para as proximidades de uma estação de entrega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 7/12
que estava sempre ocupada e fiscalizada por um funcionário da Infraero.
Na imagem de fls. 21, existiam dois funcionários da Infraero, responsáveis
pela liberação da carga. Afirmou que Fábio era seu cunhado e não
conhecia o corréu Ederson. Negou conhecimento acerca do furto em
discussão. Ao final, alegou não ter sido demitido por justa causa (fls.
122/123).
Em Juízo, Fábio voltou a negar o
envolvimento no delito. Disse que, no dia dos fatos, apenas cumpriu a
rotina normal de trabalho. Não soube dizer quem estava no setor de
trânsito aduaneiro, tampouco por que foi acusado do furto. Narrou que
exercia a função de conferente, pessoa responsável por liberar as cargas,
após a conferência da documentação. Ao final, alegou que Júlio César
ocupava a mesma função, assentando que, depois de trabalhar por um
bom tempo, ele também foi demitido do cargo (registro audiovisual).
De seu lado, Júlio César preferiu a revelia
(fls. 219).
Todavia, as negativas dos réus não
encontram mínimo respaldo nos elementos angariados aos autos.
Isso
porque,
a
prova
documental,
consubstanciada no relatório circunstanciado, da data do crime,
elaborado pela INFRAERO (fls. 51/60), desnuda toda a dinâmica fática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 8/12
revelando minuciosamente a conduta de cada acusado para o sucesso do
furto em questão. A reforçar o referido documento, têm-se as imagens do
espaço criminoso, as quais identificam os réus no exato momento em que
desviavam a carga, pertencente à vítima, do expediente regular do setor
aduaneiro.
De acordo com esta prova cabal,
inicialmente, como se vê às fls. 53, o corréu Ederson Pereira dos Santos,
funcionário da empresa RWA, removeu o filme stretch (aquele que, além
de proteger a carga, contém etiquetas identificadoras da Infraero, da
empresa aérea responsável pelo transporte e da destinatária da carga)
que envolvia a valiosa carga, liberou espaço, colocando-a em local vazio e
estratégico.
Na
sequência,
Fábio,
também
funcionário da transportadora RWA, procedeu à operação não habitual,
transportando a carga ao box de outra empresa, em direção oposta àquela
que se encontrava originalmente, circunstância reveladora de que
Ederson e Fábio agiram em conluio para desviar a carga, dando-lhe, assim,
destino diverso (v. fls. 54).
Nesse ponto, a alegação dos réus de que
agiram dentro da legalidade rotineira do serviço cai por terra, na medida
em que as Transportadoras RWA e TransNassif não tinham qualquer
relação contratual com a carga subtraída (o volume estava sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 9/12
responsabilidade da empresa aérea Absa e a incumbida pela retirada seria
a Transportadora Estrada
v. fls. 57), e, por conseguinte, os seus
funcionários (Ederson, Fábio e Júlio César) não possuíam qualquer
autorização para manipulá-la.
Certo é que, dando continuidade à ação
de Fábio, Júlio César, responsável por movimentar cargas, usou um
carrinho hidráulico para levar a res furtiva até um ponto intermediário,
localizado entre as estações de entrega e confirmação de entrega,
posicionando-a num espaço vazio, para colocar, ao seu lado, uma caixa de
grandes dimensões, a fim de dificultar o monitoramento pelas câmeras de
segurança (v. fls. 56). Ato contínuo, pediu a outro operador de
empilhadeira (João Bernardes) que transportasse a carga até o caminhão
indicado. Nesse momento, após a leitura da etiqueta (previamente
alterada), o volume passou pela estação de entrega e foi, então, liberado,
sendo, na sequência, colocado no caminhão, local em que Ederson e Fábio,
aguardavam na porta do veículo (v. fls. 58).
Desse modo, sem passar por qualquer
inspeção dos vigilantes, o caminhão deixou o pátio, carregando, enfim, a
res furtiva (v. fls. 59).
Por fim, o relatório técnico conclui que
“houve manipulação de etiquetas para ludibriar o sistema, que
registrou a saída de duas cargas diferentes, consignadas a um mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 10/12
importador Ford Motor Company; a análise demonstra que no lugar
da carga da Sony, amparada pelo conhecimento aéreo MAWB 549
2150 0242 / HAWB 42111090, o sistema registrou a saída da carga
amparada pelo conhecimento aéreo MAWB 04590414494 / HAWB
32205605, consignada à Ford Motor Company; ocorre que essa carga
da Ford foi entregue em 23.06.2012, às 09h35min, denotando que a
etiqueta de código de barras foi reutilizada, tendo sido afixada no
volume da Sony, sem levantar suspeitas num primeiro momento” (v.
fls. 60).
Nesse
sentido,
a
despeito
da
exculpatória, diante da manipulação e alteração das etiquetas, vê-se que
os funcionários da Infraero foram induzidos a erro, o que culminou com o
sucesso da empreitada arquitetada pelos denunciados.
Como
se
vê,
a
prova
é
segura,
convincente e milita em desfavor dos acusados, que, de seus lados, nada
trouxeram aos autos de sorte a corroborar o alegado estado de inocência.
Em suma, restou bem evidenciado que os réus, agindo em concurso e com
unidade de propósitos, mediante abuso de confiança (somente na
condição de funcionários, destinados à movimentação e conferência das
cargas, com livre acesso às dependências do estabelecimento, em razão da
confiança que lhes era depositada, a ação criminosa, da forma com que
perpetrada, se tornou possível), subtraíram a carga pertencente à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 11/12
Sony, razão pela qual a responsabilização criminal é inafastável.
Enfim,
a
prova
produzida
foi
minuciosamente avaliada pelo juízo sentenciante e da reanálise da
matéria devolvida não se extrai qualquer desacerto quanto ao desate
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Passa-se,
doravante,
à
análise
das
reprimendas.
As penas-bases de cada réu foram
fixadas em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à vista do
desfavorecimento das circunstâncias judiciais, lastreado na existência de
duas qualificadoras, que, juntas, tornaram as condutas mais gravosas,
dignas de reprovabilidade diferenciada.
Nesse ponto, contudo, há um pequeno
reparo a ser feito, na medida em que a pecuniária não guardou
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Assim, aplicado o mesmo incremento
sobre ambas as penas (1/2), chegam-se, à míngua de outras causas
modificadoras, às reprimendas de 03 (três) anos de reclusão e 15
(quinze) dias-multa menores, para cada acusado.
Por fim, a despeito do desfavorecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0002386-81.2019.8.26.0084 - lauda 12/12
das circunstâncias judiciais, mantêm-se o estabelecimento do regime
prisional mais brando e a substituição das privativas de liberdade pelas
restritivas de direitos, especialmente, porque não impugnados.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente, a fim de reduzir
as penas pecuniárias dos réus para 15 (quinze) dias-multa menores,
mantida, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)